Tribunal: TJSP
Processo: 1008323-45.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que alega aquisição de pacote de hospedagem junto as rés, mas com cobrança lançada em seu cartão de crédito em parcela única quando deveria ser feita em 10 parcelas – rés que comprovaram o ressarcimento do valor referente à parcela única, ajustando as cobranças de forma parcelada – autora que simplesmente não

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que alega aquisição de pacote de hospedagem junto as rés, mas com cobrança lançada em seu cartão de crédito em parcela única quando deveria ser feita em 10 parcelas – rés que comprovaram o ressarcimento do valor referente à parcela única, ajustando as cobranças de forma parcelada – autora que simplesmente não soube interpretar os lançamentos efetuados nas faturas de seu cartão de crédito – ação improcedente - recurso improvido.*